Tribunal: TJSP
Processo: 1000147-90.2023.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização. Compra e venda de veículo automotor. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Aquisição de automóvel com mais de doze anos de uso. Supostos vícios redibitórios. Não constatação. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.